Tribunal: STF
Processo: RE 299781
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-09-04
Data de publicação: 2001-09-04

Ementa:
EMENTA: Suspensão condicional do processo (L. 9.099/95,
art. 89): descabimento quando o acusado esteja sendo processado ou
já foi condenado por outro crime: precedente do Plenário (RHC
79.460-2, 16.12.99, Nelson Jobim, DJ 18.5.2001).